Tribunal: STJ
Processo: 0801256-77.2023.4.05.8401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015960 - RN(2025/0304841-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JEFFERSON RODRIGO DUARTE FIRMINO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCOS DE ARAÚJO - RN002359
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VAGA PARA O
CURSO
DE
MEDICINA
DE
UNIVERSIDADE
FEDERAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
JUIZ
COMO
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
DECLARAÇÃO DE AUTOIDENTIFICAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No que concerne ao alegado cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pleito para produção de prova testemunhal, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça está fixada no seguinte sentido: [...] cumpre
ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua
complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material
probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe,
apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular
trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que
lhe é conferida pelo
do
equivalente ao
do
art. 130
CPC/73,
art. 370
CPC/2015
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.500.807/PE
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
2. O Tribunal de origem concluiu que a decisão da Comissão de
Heteroidentificação que deixou de homologar a autodeclaração do
candidato, está devidamente fundamentada, conforme os critérios
preconizados no edital do certame relativos à fenotipia, não tendo havido
cerceamento de defesa quanto ao conhecimento do resultado do recurso
administrativo. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: f70b78c9-430c-4ff4-a6f5-6c42893d2740

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: f70b78c9-430c-4ff4-a6f5-6c42893d2740

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015960 - RN(2025/0304841-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JEFFERSON RODRIGO DUARTE FIRMINO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCOS DE ARAÚJO - RN002359
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VAGA PARA O
CURSO
DE
MEDICINA
DE
UNIVERSIDADE
FEDERAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
JUIZ
COMO
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
DECLARAÇÃO DE AUTOIDENTIFICAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No que concerne ao alegado cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pleito para produção de prova testemunhal, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça está fixada no seguinte sentido: [...] cumpre
ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua
complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material
probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe,
apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular
trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que
lhe é conferida pelo
do
equivalente ao
do
art. 130
CPC/73,
art. 370
CPC/2015
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.500.807/PE
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
2. O Tribunal de origem concluiu que a decisão da Comissão de
Heteroidentificação que deixou de homologar a autodeclaração do
candidato, está devidamente fundamentada, conforme os critérios
preconizados no edital do certame relativos à fenotipia, não tendo havido
cerceamento de defesa quanto ao conhecimento do resultado do recurso
administrativo. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

Trata-se de agravo interno interposto por JEFFERSON RODRIGO DUARTE
FIRMINO contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo em recurso
especial, a fim de não conhecer do apelo nobre (fls. 617-628).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos veiculados na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora Agravante (fls. 192-
199).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 364-380). A
propósito, a ementa do referido julgado (fls. 369-371):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO PARA O
CURSO DE MEDICINA PELO SISTEMA DE COTAS. AUTOIDENTIFICAÇÃO.
PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO
DA
COMISSÃO
UNÂNIME
PELA
NÃO
IDENTIFICAÇÃO
DE
CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE PESSOA PARDA. CRITÉRIO
OBJETIVO.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor, em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de anulação do ato administrativo da Comissão de
Heteroidentificação que considerou o autor inapto a concorrer à vaga de cotista na
condição de pardo, bem como negou a sua matrícula no curso de medicina da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA.
II. Questões em discussão
2. A questão central diz respeito à decisão da Comissão de
Heteroidentificação, que não homologou a autodeclaração do autor, reconhecendo
que este não atendia aos critérios fenotípicos definidos para concorrer às vagas
destinadas aos candidatos cotistas autodeclarados pardos.
III. Causa de decidir
3. Preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do
indeferimento de prova testemunhal afastada, tendo em vista que o direito alegado
pelo autor não se prova através de depoimento de testemunhas e que o acervo
probatório já constante dos autos mostra-se suficiente para a solução da controvérsia
e formação do convencimento do julgador.
4. Verifica-se que a autodeclaração do autor não foi homologada pela
comissão, composta por 4 avaliadores, pelo seguinte motivo: “Não apresenta
características fenotípicas de pessoa negra (parda ou preta) ou indígena”.
5. No julgamento do recurso administrativo interposto pelo autor, a decisão
foi assim fundamentada: “Analisando, pois, o vídeo da entrevista do recorrente,
observa-se que a decisão da Comissão não merece reparo. Isto porque o candidato
possui evidente pele clara, ainda que submetida aos efeitos do bronzeamento da
exposição cotidiana ao sol. Além disso, possui cabelos finos e lábios e nariz não
característicos do fenótipo de pessoa negra. A própria análise do vídeo evidencia o
contraste da cor da pele do candidato com os demais membros da banca
representantes da comunidade (negra ou parda). Assim, verifica-se como acertada a
decisão da Comissão, à vista que o candidato NÃO APRESENTA características
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

fenotípicas predominantes de pessoa parda. Do contrário, seus traços visíveis
indicam predominar elementos fenotípicos que inviabilizam a validação de sua
autodeclaração, sob pena de esvaziamento dos propósitos normativos das ações
afirmativas, voltados à inclusão da população que, por sua condição racial, restou
historicamente marginalizada. Ante o exposto, a Banca Recursal NEGA
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão da Comissão de
Heteroidentificação.”
6. Verifica-se que a fundamentação apresentada nesta última decisão se
mostra clara e suficiente para os fins a que se destina. Dela se depreende que os
avaliadores observaram as características fenotípicas do candidato em detrimento da
ancestralidade, concluindo pela não caracterização do apelante como pessoa negra.
Não se vislumbra, portanto, violação ao contraditório.
7. Não é demais ressaltar que o exame, no procedimento de
heteroidentificação, deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência, como
bem salientou o Ministro Lewandowski no voto na ADPF no 186. Nesse sentido,
também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf.
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp no 1.407.431/RS
DJe de
. De fato, ancestralidade e consanguinidade não são critérios
21/5/2019)
previstos na lei, para fins de enquadramento como candidato cotista. Ademais, deve-
se ressaltar que a análise de fenótipo não se limita à consideração da cor da pele,
abrangendo outras características, referentes a cabelo e traços faciais (formato do
rosto, nariz, lábio).
8. A alegação de não conhecimento do resultado do recurso não merece
prosperar, tendo em vista que, consoante ata dos trabalhos, o julgamento foi
disponibilizado no ambiente virtual do certame.
9. Quanto à alegação de que a autodeclaração tem presunção de veracidade
e, portanto, deveria prevalecer, não merece acolhida. A adoção da autodeclaração
como regra para a atribuição de identidade racial não obsta que, na presença de
razões suficientes, a Administração analise a honestidade e correspondência à
realidade dos fatos. Trata-se, portanto, de presunção
.
juris tantum
10. Acerca do critério étnico-racial, cumpre conferir o voto do Ministro
Ricardo Lewandowski, no julgamento da ADPF no 186, em
em que se
26/04/2012,
concluiu que o critério de autoidentificação é legítimo, desde que respeitados alguns
critérios, a fim de se coibirem possíveis fraudes na obtenção de benefícios nas
políticas de ações afirmativas.
11. Dessa forma, não se divisa qualquer ilegalidade na conduta da apelada,
que respeitou as regras do edital, realizando o procedimento de heteroidentificação
calcado em critério objetivo expressamente previsto na norma do certame
(fenotipia), motivando a sua decisão e admitindo, contra ela, a interposição de
recurso administrativo.
12. Inexistindo razões para invalidar as conclusões dos membros do Grupo
de Trabalho de Heteroidentificação, deve ser prestigiada a decisão da comissão,
responsável por analisar as autodeclarações dos candidatos, não sendo cabível,
ressalvadas hipóteses excepcionais, a substituição da decisão colegiada
especificamente designada para tanto pela apreciação subjetiva do Judiciário quanto
ao preenchimento ou não de critérios fenotípicos pelo candidato.
13. Por fim, quanto à alegação de preterição em razão da criação de uma
nova vaga na chamada destinada ao grupo L14, entende-se, assim como ressaltado
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

pelo magistrado a quo , que “o fato de ter sido posterior e supostamente criada uma
vaga destinada àquela categoria de cotistas, também destinada a pretos, pardos e
índios, é irrelevante para o caso e não dá ensejo à sua alegação de preterição em
razão de sua desclassificação étnica”.
IV. Dispositivo
14. Apelação desprovida.
15. Majorada em 1% (sobre o montante fixado em sentença) a condenação
do autor vencido ao pagamento de honorários advocatícios, a título de verba
honorária recursal, com base no
§ 11, do
, ficando a exigibilidade
art. 85,
CPC/2015
da parcela suspensa, nos moldes do
§ 3o, do
.
art. 98,
CPC/2015

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 409-419).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 427-465), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao
o,
, da
;
art. 2 caput
Lei n. 12.990/2014
ao
o,
, da
; bem como ao
do
.
art. 3 caput
Lei n. 12.711/2012
art. 369
CPC/2015
Alegou que (fl. 442):

O ato da comissão de heteroidentificação é ilegal pois (a) o parecer que
considerou o recorrente como “NÃO APTO”, que apenas declarou que “NÃO
APRESENTA características fenotípicas de pessoa negra” não foi motivado; e (b)
Após a Manifestação da Comissão não foi oportunizado ao recorrente se defender
nos autos administrativos, em evidente violação ao Princípio do Contraditório. Isso
porque seu recurso administrativo nem sequer foi apreciado.

Ponderou que o ato administrativo impugnado é nulo também porque carece
de motivação e a declaração de autoidentificação tem presunção de veracidade quanto à
afrodescendência e somente pode ser desconsiderada quando comprovada de forma
concreta a má-fé, garantido o contraditório e a ampla defesa o que não ocorreu no
presente caso.
Aduziu que a adoção do critério fenotípico foi levada a efeito sob ótica
subjetiva pelos membros da Comissão.
Argumentou que deve ser reconhecida afronta ao princípio da isonomia e ao
direito subjetivo do Agravante, na medida em que não foi convocado para assumir a
nova vaga disponibilizada no processo seletivo, tendo sido preterido por outra candidata.
Defendeu que o indeferimento de produção de prova testemunhal, com
julgamento antecipado da lide, representou cerceamento de defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 504-507). O recurso especial não foi
admitido (fls. 515-522). Foi interposto agravo (fls. 551-575).
O agravo em recurso especial foi conhecido, a fim de não conhecer do apelo
nobre (fls. 617-628).
Assevera a parte agravante,
, que,
no presente agravo interno (fls. 634-649)
ao contrário do consignado na decisão agravada, as questões veiculadas no recurso
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

especial são eminentemente de direito. Por conseguinte, a solução da controvérsia não
implica nova incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, devendo ser
afastado o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada impugnação (fl. 658).
É o relatório.
VOTO
No que concerne ao alegado cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pleito para produção de prova testemunhal, o acórdão recorrido, na
parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fl. 366):

Afasto, inicialmente, a preliminar de cerceamento do direito de defesa. O
direito alegado pelo autor, qual seja, o enquadramento na condição de negro/pardo
para fins de se beneficiar do regime de cotas em concurso público, não se prova
através de depoimento de testemunhas.
A oitiva das testemunhas arroladas em nada interferiria no deslinde da
presente demanda, uma vez que o autor já trouxe as suas alegações na petição inicial
e juntou aos autos os documentos suficientes para corroborá-las alegações.
A dispensa de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa
quando a prova pretendida se revela desnecessária para o julgamento do feito, em
virtude de o acervo probatório já constante dos autos mostrar-se suficiente para a
solução da controvérsia e formação do convencimento do julgador, que é o
destinatário da prova.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de
sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material
probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas,
expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do
processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida
pelo
do
equivalente ao
do
(AgInt no
art. 130
CPC/73,
art. 370
CPC/2015
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.500.807/PE
em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)

No mesmo sentido:

DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. INEXISTENTE. TESE DE
CPC/2015
QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO
PLEITO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSA
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1.009, § 1o, E 1.013, CAPUT E § 3o, DO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. ILEGALIDADE OU
CPC/2015
IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
PRETORIANO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa
porque a produção das provas requeridas é desnecessária ao deslinde da
controvérsia. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 2.232.061/MG relator Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
17/9/2025,
23/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MADEIRA DA FLORESTA AMAZÔNICA. DEPÓSITO. AUTORIZAÇÃO DO
ÓRGÃO COMPETENTE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS
PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE
CPC/2015
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
X - O magistrado é destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as
provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do
) e o
CPC/2015
julgamento antecipado da controvérsia, por si só, não enseja cerceamento de defesa.
A propósito: AgRg no
, relator relator Ministro Raul Araújo,
REsp 1.533.595/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe 1o/
7/12/2020,
2/2021.
[...]
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.031.543/PA
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

No mérito, o aresto atacado apresenta a seguinte fundamentação (fls. 366-368;
sem grifos no original):

[...] a questão central diz respeito à decisão da Comissão de
instituída no âmbito do processo seletivo regido pelo Edital no
Heteroidentificação
da Pró-Reitoria de Graduação, que
004/2023
não homologou a autodeclaração do
, reconhecendo que este
para
autor
não atendia aos critérios fenotípicos definidos
concorrer às vagas destinadas aos
.
candidatos cotistas autodeclarados pardos
Sustenta o apelante que o parecer que o considerou "não apto" não foi
motivado, pelo que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.
Da análise dos autos, verifica-se que a autodeclaração do autor não foi
homologada pela comissão, composta por 4 avaliadores, pelo seguinte motivo:
"Não apresenta características fenotípicas de pessoa negra (parda ou preta) ou
(id. no 4058401.13143552).
indígena"
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

No
interposto pelo autor, a decisão
julgamento do recurso administrativo
foi assim fundamentada (id. no 4050000.44095248): "Analisando, pois, o vídeo da
entrevista do recorrente, observa-se que a decisão da Comissão não merece reparo.
Isto porque o candidato possui evidente pele clara, ainda que submetida aos
efeitos do bronzeamento da exposição cotidiana ao sol. Além disso, possui
cabelos finos e lábios e nariz não característicos do fenótipo de pessoa negra. A
própria análise do vídeo evidencia o contraste da cor da pele do candidato com
.
os demais membros da banca representantes da comunidade (negra ou parda)
Assim, verifica-se como acertada a decisão da Comissão, à vista que o candidato
.
NÃO APRESENTA características fenotípicas predominantes de pessoa parda
Do contrário, seus traços visíveis indicam predominar elementos fenotípicos que
, sob pena de esvaziamento dos
inviabilizam a validação de sua autodeclaração
propósitos normativos das ações afirmativas, voltados à inclusão da população que,
por sua condição racial, restou historicamente marginalizada. Ante o exposto, a
Banca Recursal NEGA PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão da Comissão de Heteroidentificação.
Verifico que a
apresentada nesta última decisão
fundamentação
se mostra
. Dela se depreende que os
clara e suficiente para os fins a que se destina
avaliadores observaram as características fenotípicas do candidato em
detrimento da ancestralidade, concluindo pela não caracterização do apelante
. Não se vislumbra, portanto, violação ao contraditório.
como pessoa negra
Não é demais ressaltar que o exame, no procedimento de
,
heteroidentificação, deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência
como bem salientou o Ministro Lewandowski no voto na ADPF no 186. Nesse
sentido, também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AR Esp no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de
1.407.431/RS,
. De fato,
21/5/2019)
ancestralidade e consanguinidade não são critérios
. Ademais,
previstos na lei, para fins de enquadramento como candidato cotista
deve-se ressaltar que a análise de fenótipo não se limita à consideração da cor da
pele, abrangendo outras características, referentes a cabelo e traços faciais
(formato do rosto, nariz, lábio).
A alegação de não conhecimento do resultado do recurso não merece
, tendo em vista que, consoante ata dos trabalhos constante no id. no
prosperar
4050000.44095248, o julgamento foi disponibilizado no ambiente virtual do
.
certame
Quanto à alegação de que a autodeclaração tem presunção de
e, portanto, deveria prevalecer, não merece acolhida. A adoção da
veracidade
autodeclaração como regra para a atribuição de identidade racial não obsta que, na
presença de razões suficientes, a Administração analise a honestidade e
. Trata-se, portanto, de
correspondência à realidade dos fatos
presunção juris
.
tantum
Acerca do critério étnico-racial, cumpre conferir o voto do Ministro
Ricardo Lewandowski, no julgamento da ADPF no 186, em
em que se
26/04/2012,
concluiu que o critério de autoidentificação é legítimo, desde que respeitados
alguns critérios, a fim de se coibirem possíveis fraudes na obtenção de
.
benefícios nas políticas de ações afirmativas
Dessa forma,
na conduta da apelada,
não se divisa qualquer ilegalidade
que respeitou as regras do edital, realizando o procedimento de heteroidentificação
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

calcado em critério objetivo expressamente previsto na norma do certame
, motivando a sua decisão e admitindo, contra ela, a interposição de
(fenotipia)
recurso administrativo.
Inexistindo razões para invalidar as conclusões dos membros do Grupo de
Trabalho de Heteroidentificação,
,
deve ser prestigiada a decisão da comissão
responsável por analisar as autodeclarações dos candidatos, não sendo cabível,
ressalvadas hipóteses excepcionais, a substituição da decisão colegiada
especificamente designada para tanto pela apreciação subjetiva do Judiciário quanto
ao preenchimento ou não de critérios fenotípicos pelo candidato.
Por fim, quanto à
em razão da criação de uma nova
alegação de preterição
vaga na chamada destinada ao grupo L14, entendo, assim como ressaltado pelo
magistrado
, que "
a quo
o fato de ter sido posterior e supostamente criada uma
vaga destinada àquela categoria de cotistas, também destinada a pretos, pardos
e índios, é irrelevante para o caso e não dá ensejo à sua alegação de preterição
".
em razão de sua desclassificação étnica

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na espécie, a decisão da Comissão de
Heteroidentificação que deixou de homologar a autodeclaração do candidato, ora
Agravante, está devidamente fundamentada, conforme os critérios preconizados no edital
do certame relativos à fenotipia, não tendo havido cerceamento de defesa quanto ao
conhecimento do resultado do recurso administrativo.
Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão
nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via
estreita do apelo nobre, a teor da Súmula n. 7 do STJ. A propósito,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
CANDIDATO
COTISTA.
ELIMINAÇÃO
POR
COMISSÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
[...]
2. Não se desconhece o entendimento de que, "[a]cerca da legalidade da
instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu
que 'é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de
heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e
garantidos o contraditório e a ampla defesa' (STF, ADC 41, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de
" (AgInt no
07/05/2018)
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.790.157/PB
em
DJe de
.
7/11/2023,
10/11/2023)
3. Na presente hipótese, todavia, o Tribunal de origem reconheceu que "[...]
os Impetrados deixaram de apresentar a motivação para o ato desclassificatório, não
o fazendo sequer em Juízo, porquanto apenas reiteraram a legalidade do
procedimento supra sem tecer maiores considerações sobre o caso específico em
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

análise. Dessa forma, não há como se observar quais características fenotípicas
tornaram a candidata inapta. Restou impossibilitado a visualização dos critérios a
serem preenchidos na observação presencial dos candidatos, para se inferir como
sendo o mesmo pertencente ao grupo étnico-racial tutelado pela norma que instituiu
as cotas".
4. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo
juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
5 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.120.013/BA
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO
REFORMADA NESSE PONTO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
AVALIAÇÃO.
REEXAME.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO, PARA MANTER NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária contra o CENTRO
BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE
EVENTOS -
e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
CEBRASPE/CESPE
SOCIAL - INSS, pleiteando o reconhecimento do preenchimento dos requisitos
legais como pessoa
de acordo com a
à nomeação
negra/parda,
Lei n. 12.990/2014
para o cargo de Técnico do Seguro Social do INSS. Na sentença julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal
a sentença foi mantida. Interposto
a quo
recurso especial, este teve seguimento negado. Seguiu-se a interposição de agravo
em recurso especial.
II - "Em razão da pandemia relativa à COVID-19, os prazos processuais
foram suspensos no período de
a
conforme Resolução do CNJ
19/3/2020 30/4/2020,
313, de 19 de março de 2020, voltando a fluir o prazo, para os processos eletrônicos,
em
" (AgInt no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
4/5/2020
AREsp 1733695/RJ
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
, o ora
08/02/2021,
17/02/2021) In casu
Recorrente foi intimado acerca do inteiro teor do acórdão em
(fl. 836),
25/3/2020
data em que já vigorava a suspensão dos prazos processuais para processos
eletrônicos, nos termos da Resolução CNJ n.
Desse modo, considerando a
313/2020.
retomada da fluência do prazo em
bem como a interposição do recurso
4/5/2020,
especial em
deve ser considerado tempestivo o apelo especial.
25/5/2020,
III - Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da
análise dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da
autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada
a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF,
ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de
.
07/05/2018)
IV - Ademais, "a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e
uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias
como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n.
Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de
. No
61.406/MS,
18/12/2020)
mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.124.254/PI
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2015,
29/4/2015;
AgRg no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
45.373/AP,
julgado em
DJe de
7/8/2014,
28/11/2014.
V - No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa
de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para
aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a
condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise
da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e
da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a
dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando
essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
VI - Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo em
recurso especial e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.790.157/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
10/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
INGRESSO POR COTA RACIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO
(ART. 535 DO
).
ART. 1.022
CPC/2015
CPC/1973
INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO
QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO COMO CANDIDATO COTISTA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO.
ORIENTAÇÃO FIRMADA EM IAC. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
[...]
III - Quanto ao mérito do recurso, a Corte
analisou as alegações da
a quo
parte com os seguintes fundamentos: "No caso dos autos, a impetrante/apelante
baseou suas alegações na ancestralidade e consanguinidade para fundamentar seu
direito às vagas reservadas. Contudo, verifico que nesses casos, tais alegações não
são definidoras de direitos para que a candidata possa figurar nas vagas reservadas,
pois uma vez que o sistema de cotas visa reparar e compensar a discriminação
social, real ou hipotética, sofrida pelo afrodescendente, imprescindível que ostente o
fenótipo negro ou pardo. De modo que se não o possui, não é descriminado, e,
portanto, não tem direito à prerrogativa concorrencial. [...]. Noutro giro, no que
concerne a permanência da apelante na lista geral de ampla concorrência, verifico
que não há base legal para tanto, uma vez que a
, em seu
o,
lei no 12.990/14
art. 2
dispõe que, no caso de constatação falsa, o candidato será eliminado do certame.
[...]."
IV - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Agravo interno
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

improvido. (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.792.418/MG
Terceira Turma, julgado em
DJEN
)
5/5/2025,
8/5/2025.
[...]
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.882.090/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
4/10/2021,
7/10/2021.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS.
. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR
SÚMULA 284/STF
PÚBLICO. COTA SOCIAL. AUTODECLARAÇÃO PARDA. FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
[...]
2. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base em
fundamento eminentemente constitucional - Dignidade da Pessoa Humana -, o que
torna inviável sua alteração em Recurso Especial, sob pena de usurpação de
competência do STF.
3. Outrossim, o acórdão recorrido, analisando as provas dos autos e os
termos do processo seletivo (edital), concluiu que "o autor preenche as
características para ingresso na universidade pelos sistema de cotas, não apenas por
suas características fisionômicas mas, também, pela sua ancestralidade e pelo seu
histórico familiar" (fl. 283, e-STJ). A revisão deste entendimento esbarra nos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(AREsp n. 1.683.478/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
6/10/2020.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO.
3/STJ.
CONCORRÊNCIA ESPECIAL. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E
PARDOS.
PROCEDIMENTO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE. AFERIÇÃO DE ELEMENTOS FENOTÍPICOS.
DESCONSTITUIÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. PROVAS DOS AUTOS. INÉRCIA NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
RECORRER.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
ACERVO.
.
SÚMULA 07/STJ
1. A
estabeleceu a autodeclaração como critério de
Lei 12.990/2014
definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e
pardos em concursos públicos, instituindo, contudo, um sistema de controle de
fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento
de heteroidentificação realizado por comissão de verificação de constituição plural.
2. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência
especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na
ancestralidade do candidato.
3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Inteligência da
.
Súmula 07/STJ
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
(AREsp n. 1.407.431/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
21/5/2019.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:37
Código de Controle do Documento: 127b5922-5ea0-4f39-b1bd-f74c17d93470

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.960 / RN
Número Registro: 2025/0304841-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012567720234058401 8012567720234058401
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON RODRIGO DUARTE FIRMINO
ADVOGADO : FRANCISCO MARCOS DE ARAÚJO - RN002359
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON RODRIGO DUARTE FIRMINO
ADVOGADO : FRANCISCO MARCOS DE ARAÚJO - RN002359
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:06
Código de Controle do Documento: b42b8e94-2ec6-4ad5-abca-5f99f50a8dac

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:06
Código de Controle do Documento: b42b8e94-2ec6-4ad5-abca-5f99f50a8dac